Tribunal: TJMT
Processo: 1063395-94.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063395-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 002.916.381-12 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), GENESIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.371.920/0001-66 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1063395-94.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JEFFERSON DE ARRUDA ALMEIDA

Recorrido(s):

GENESIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE RESULTADO CLINICO LABORATORIAL ERRONEO – LARGA JANELA DE DETECÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve falha na prestação de serviço ante a ocorrência de resultado clinico laboratorial errôneo positivo para cocaína, o que teria feito o Autor passar constrangimento com seu supervisor.

Aduziu o Autor que realizou um exame toxicológico para renovação de CNH em 15/06/2022, onde o resultado foi
positivo para cocaína.

Afirmou que por saber não fazer uso de substâncias ilícitas, realizou o segundo exame em outro laboratório em 27/06/2022, cujo resultado deu negativo.

Apesar da divergência de resultados, tal fato não invalida a primeira conclusão, pois sequer foi solicitada contraprova no mesmo laboratório.

Portanto, ausente a demonstração de falha do serviço laboratorial.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. No caso concreto, o autor se submeteu a exame toxicológico para a renovação da carteira nacional de habilitação. A primeira amostra foi positiva para algumas substâncias psicotrópicas e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. Coletas realizadas em momentos diversos, com dezenove dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. Assim, não comprovada a falha do serviço, restam faltantes os requisitos necessários para a responsabilização civil. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080029119, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080029119 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

Ademais, ainda era facultado ao autor a realização do exame de contraprova, nos moldes da Resolução 923 do CONTRAN, que em seu artigo 17 assim está descrito:

“Art. 17. No caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do § 4º do art. 148-A do CTB.”

E, ainda o artigo 12, em seu § 7º da mesma resolução assim descreve:

“§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente;

e IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo.

Ou seja, o mesmo simplesmente não realizou a contraprova e fez o exame em outro laboratório, com amplo espectro temporal, não seguindo as normas de regência para tais situações.

Desta feita, não há prática de ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Improcedência do pleito da autora mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023